Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736670-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EDGLEISON SOUZA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD SA, ora autor/agravante, contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EDGLEISON SOUZA FERNANDES, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107342063 - autos de origem): "Indefiro o pedido de desentranhamento de mandado, tendo em vista que a parte autora não cumpriu a decisão ID. 105610594. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias ao autor para que cumpra a decisão, sob pena de indeferimento. Consigno desde já que não serão deferidos pedidos de desentranhamento de mandado sem o devido cumprimento da decisão". Na origem, o Juízo a quo deferiu liminar de busca e apreensão em favor da autora, credora fiduciária (ID Num. 101011761 - autos de origem). Não localizado o veículo objeto da lide, a parte autora foi intimada a comprovar a localização do bem (ID Num. 102821605 - autos de origem). Contudo, a parte autora requereu sucessivos desentranhamentos do mandado de busca e apreensão para cumprimento em diferentes endereços, o que deu ensejo a nova determinação para que comprovasse a localização do bem (ID Num. 105610594 - autos de origem). Ato contínuo, novamente, a credora fiduciária requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para nova diligência, em novo endereço (ID Num. 107210450 - autos de origem). Consequentemente, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada. Requer a agravante o recebimento do presente agravo de instrumento e o provimento do referido recurso, de modo a afastar a determinação para que a autora localize o bem. É o relatório. DECIDO. Na origem, após intimada acerca do pronunciamento judicial contra o qual recorre, a credora fiduciária apresentou a petição de ID Num. 108496362 (autos de origem), na qual reafirma seus esforços em promover as diligências necessárias à localização do bem, razão pela qual requer, ao Juízo de 1o Grau, dilação de prazo por 15 (quinze) dias, para que consiga atender à determinação judicial agravada. Confira-se: "BANCO ITAUCARD S/A, já qualificado nos autos do feito em epígrafe que promove em face de EDGLEISON SOUZA FERNANDES, através dos seus advogados, que a presente subscrevem, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de REQUERER a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, para que seja possível o atendimento da providência, pois a parte está diligenciando para obter as cópias fotográficas exigidas, para fins de comprovação nos autos. Importante salientar, que a Autora está diligenciando, contudo a Ré vem removendo o bem do local, sempre que percebe a presença de nossos prepostos. Por fim, requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Rua Doutor Olímpio de Macedo, 3-40, na cidade de Bauru/SP, CEP 17.012-533, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/DF 53823, sob pena de se tornarem inválidas, se efetivadas em nome de outros patronos". (ID Num. 108496362 - autos de origem) Nesse contexto, informada a disposição da autora/agravante em cumprir a determinação judicial contra a qual recorre, fica caracterizada, no caso em tela, a ocorrência da preclusão lógica, por meio da qual se extingue a faculdade da parte em praticar ato processual em virtude da ausência de compatibilidade com outro anterior realizado (art. 507, Código de Processo Civil). No caso em exame, trata-se de medida contraditória a interposição do presente recurso, uma vez que a autora já manifestara a aceitação dos termos apontados pelo Juízo a quo, no pronunciamento judicial agravado. Conforme prevê o art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar, expressamente, os termos de uma decisão judicial não pode recorrer. Confira-se: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Desse modo, manifesta a intenção colaborativa da parte autora, o que revela a sua aceitação dos termos determinados pelo Juízo de 1o Grau, não se verifica, no caso presente, o interesse recursal da credora fiduciária, pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade recursal, indispensável para que haja o recebimento do recurso interposto, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 16:43:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora